Tribunal: TJMT
Processo: 0003038-36.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003038-36.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL WARLISSON RIBEIRO SOUSA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SANTOS DE LIMA - CPF: 043.989.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FEITOSA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALZADAS -
1) PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP EM CONTRARRAZÕES
-
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE
RETROATIVA
–
ACOLHIMENTO -

LAPSO TEMPORAL - DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – I
NTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA,
DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ -
MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP; concretizada em 3 meses e 10 dias de detenção, e havendo transcorrido entre a dada de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 3 anos, impõe-se que se seja declarada extinta a punibilidade do apelante, na modalidade retroativa, conforme previsto nos arts. 107, IV e 109, VI, do CP.
Acolhida a preliminar,
por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
DANIEL WARLISSON RIBEIRO SOUSA
,
contra a
sentença anexada sob o ID.
112612566
(ff. 581/593–PJe)
, em que
foi condenado à
pena
de
e
05 anos e 06 meses
de
reclusão
, além de
510 dias-multa
, em regime
fechado
, pela prática do crime de
tráfico de droga
(art. 33, da Lei n. 11.343/06),
e
à pena de
03 meses e 10 dias
de
detenção
, em regime
semiaberto
, pelo crime de
falsa identidade (art. 307, CP).

Nas razões sob ID.
112612566
(ff. 614/623-PJe), a Defesa busca a
absolvição
apenas quanto ao crime de
falsa identidade
invocando, em suma, a atipicidade do delito (exercício da autodefesa) e afirmando que não existem provas judicializadas (art.155 e 156, do CPP).

O MP apresentou as contrarrazões (Id.
112612574)
requerendo
,
em
preliminar
, a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade
retroativa
. No mérito, pugna a prejudicialidade do apelo
; igualmente a d. PGJ
,
em parecer cujo sumário segue em transcrição (Id.
121349479):

“Sumário – Recurso de Apelação – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes e Falsa identidade – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por atipicidade da conduta - Preliminar da Promotoria de Justiça - Prescrição da pretensão punitiva retroativa - Ocorrência – Pena aplicada inferior a 01 ano – Transcurso de mais de 03 (três) anos desde a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, sem ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição – Aplicação do art. 109, VI, c/c art. 107, IV, ambos do CP – Prescrição da pretensão punitiva estatal – Pelo acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público, prejudicando-se a análise do mérito.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022